Tribunal: TJSP
Processo: 1032391-82.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão em cruzamento envolvendo ônibus e motoneta. Concessionária de serviço público de transporte coletivo. Responsabilidade objetiva da ré quanto à reparação de danos suportados, inclusive por terceiros não usuários. Excludente de culpa exclusiva da vítima não comprovada. Conjunto probatório que corrobora a versão inicial de que o condutor do coletivo desrespeitou a

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão em cruzamento envolvendo ônibus e motoneta. Concessionária de serviço público de transporte coletivo. Responsabilidade objetiva da ré quanto à reparação de danos suportados, inclusive por terceiros não usuários. Excludente de culpa exclusiva da vítima não comprovada. Conjunto probatório que corrobora a versão inicial de que o condutor do coletivo desrespeitou a sinalização de parada obrigatória.

Danos estéticos. Caracterização. Laudo médico que comprova a sequela definitiva na marcha da autora. Verba indenizatória mantida em R$20.000,00, tendo em vista a gravidade e irreversibilidade do prejuízo. Precedente desta E. Corte em caso análogo.

Danos morais. Quantum indenizatório mantido em R$30.000,00, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto (capacidade econômica do ofensor e lesões na tíbia, fêmur e joelho, com sequela permanente), bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Débito judicial que deve ser corrigido monetariamente de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Juros de mora de 1% ao mês. Inteligência do artigo 406, do Código Civil, e do artigo 161, §1o, do CTN.

Abatimento do valor recebido em razão do seguro DPVAT, nos termos da Súmula 246 do STJ. Possibilidade. Pagamento da seguradora comprovado.

Redistribuição proporcional das verbas sucumbenciais. Honorários advocatícios que devem incidir sobre o proveito econômico obtido pelas partes.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1032391-82.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
são apelantes EXPRESSO ITAMATATI S.A. e JAIR DE FRANCA MARIANO, é
apelada LUANA DE ABREU DIONYSIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E
ARANTES THEODORO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MILTON CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032391-82.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto VOTO No 27250
2/22
Voto no 27250.
Apelação n° 1032391-82.2018.8.26.0576.
Comarca: São José do Rio Preto.
Apelantes: Expresso Itamarati S.A. e outro.
Apelada: Luana de Abreu Dionysio.
Juiz prolator da sentença: Luciana Conti Puia Todorov.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão em cruzamento
envolvendo ônibus e motoneta. Concessionária de serviço
público de transporte coletivo. Responsabilidade objetiva da ré
quanto à reparação de danos suportados, inclusive por terceiros
não usuários. Excludente de culpa exclusiva da vítima não
comprovada. Conjunto probatório que corrobora a versão
inicial de que o condutor do coletivo desrespeitou a sinalização
de parada obrigatória.
Danos estéticos. Caracterização. Laudo médico que comprova
a sequela definitiva na marcha da autora. Verba indenizatória
mantida em R$20.000,00, tendo em vista a gravidade e
irreversibilidade do prejuízo. Precedente desta E. Corte em
caso análogo.
Danos
morais.
Quantum
indenizatório
mantido
em
R$30.000,00, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto
(capacidade econômica do ofensor e lesões na tíbia, fêmur e
joelho, com sequela permanente), bem como aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Débito judicial que deve ser corrigido monetariamente de
acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo. Juros de mora de 1% ao mês. Inteligência do
artigo 406, do Código Civil, e do artigo 161, §1o, do CTN.
Abatimento do valor recebido em razão do seguro DPVAT, nos
termos da Súmula 246 do STJ. Possibilidade. Pagamento da
seguradora comprovado.
Redistribuição
proporcional
das
verbas
sucumbenciais.
Honorários advocatícios que devem incidir sobre o proveito
econômico obtido pelas partes.
Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032391-82.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto VOTO No 27250
3/22
Trata-se de pedido de indenizatório, julgado parcialmente
procedente pela respeitável sentença de fls. 611/614, cujo relatório se adota,
para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento à autora (i) da quantia
de R$2.662,34, relativa ao valor orçado para reparo de seu veículo, atualizada
monetariamente pela tabela do TJSP desde a data do orçamento e acrescido
de juros moratórios de 1% ao mês contados da data do ilícito; (ii) das
despesas com tratamento médico demonstradas nos autos às fls. 48, 53,
55/56, 276/277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299 cujo
montante deverá ser atualizado pela tabela do TJSP desde as datas dos
desembolsos e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados da
data do ilícito; (iii) e das quantias de R$30.000,00 a título de danos morais e
R$20.000,00 a título de danos estéticos, ambas atualizadas pela tabela do
TJSP desde a data do arbitramento e acrescidas de juros de mora de 1% ao
mês, contados da data do ilícito. Em razão da sucumbência, os réus foram
condenados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Inconformados, apelam os réus sustentando que a apelada
é que deveria ter demonstrado que a culpa pelo acidente foi do condutor do
coletivo; que não se aplica ao caso a responsabilidade objetiva, pois a apelada
não era usuária do serviço; que a sentença sequer analisou as provas
produzidas pela defesa; que o procedimento investigatório foi arquivado a
pedido do Ministério Público; que é impossível a produção de prova negativa;
que não houve testemunha presencial; que o boletim de ocorrência foi
elaborado sem a presença das partes e posteriormente retificado pelo
condutor; que a apelada trafegava pela Beny Roquete, não respeitou a
sinalização de parada obrigatória, convergiu à direita e colidiu na dianteira do
coletivo; que a apelada invadiu a faixa pela qual trafegava o ônibus; que ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032391-82.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto VOTO No 27250
4/22
sim efetivamente demonstrado que a culpa pelo acidente foi exclusiva da
apelada; que, de todo modo, a dúvida e a insuficiência de prova militam contra
a autora; que ela não possui qualquer dano estético ou limitação; que inexiste
laudo pericial que indique o grau do suposto dano estético; que o valor
arbitrado a título de danos morais desatende aos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, visto que a apelada se recuperou plenamente; que a
interpretação consolidada do artigo 406 do Código Civil é no sentido de que a
taxa de juros não é de 1% ao mês, e sim a taxa Selic vigente, bem como que
não é possível a cumulação com outro índice de correção; que deve ser
descontada a quantia relativa ao seguro DPVAT, mesmo sem a comprovação
de seu recebimento; e que a apelada decaiu da maior parte dos pedidos,
devendo ser reformada a sucumbência (fls. 617/631).
Houve resposta, alegando ausência de impugnação
específica aos fundamentos da sentença (fls. 637/706).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o recurso de apelação
merece ser conhecido. Embora, de fato, em algumas partes, haja a mera
reprodução de parágrafos da contestação, restou manifestado o
inconformismo com relação á sentença de maneira dialética, o que justifica a
análise das razões recursais.
O apelo deve ser provido em parte.
Narra a inicial que, no dia 04/08/2017, a autora conduzia
sua motoneta pela Rua Ary Cera Zaneta, sentido bairro-centro, em velocidade
compatível com o local quando, no cruzamento com a Rua Rafael Aparecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032391-82.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto VOTO No 27250
5/22
Gorla, foi atingida por ônibus da ré, que ignorou a sinalização de “pare”,
causando-lhe lesões graves e prejuízos. Requereu, assim, a condenação dos
réus ao pagamento danos materiais (conserto do veículo e despesas
médicas), pensão vitalícia no valor de um salário mínimo mensal, e
indenização por danos morais e estéticos de R$200.000,00.
Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes nos
termos mencionados, o que motivou a interposição do apelo.
E, em que pese o entendimento do douto Juízo da
causa, a sentença recorrida comporta reparos.
Com efeito, depreende-se da análise do conjunto probatório
a responsabilidade da parte ré pelos danos causados à autora.
Conforme consta em seu objeto social, a ré é prestadora de
serviço de transporte coletivo de passageiros, e a responsabilidade civil das
empresas concessionárias de serviço público de transporte coletivo é objetiva,
nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição da República e conforme já
decidido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso
extraordinário com repercussão geral (STF, RE no 591.874/MS, Pleno, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/08/2009).
Portanto, a responsabilidade civil da ré é objetiva quanto à
reparação de danos suportados pelos usuários do serviço e, inclusive, por
terceiros não usuários, por força do que dispõem o artigo 37, §6o, da
Constituição Federal e os artigos 14 e 17 do Código de Defesa do
Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032391-82.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto VOTO No 27250
6/22
Nesse caso, a responsabilidade civil da ré independe da
existência de culpa por parte de seu funcionário que conduzia o ônibus, sendo
apenas necessária a comprovação da ação ou omissão, nexo de causalidade
e dos respectivos danos.
E o nexo de causalidade entre o acidente e os danos
suportados pela vítima foram comprovados pelos documentos juntados aos
autos, evidenciados pelas fotografias de fls. 394/407.
Registre-se que a exoneração completa da responsabilidade
da ré dependia da comprovação de alguma causa excludente, como a culpa
exclusiva da vítima, o que não ficou demonstrado nos autos.
O boletim de ocorrência juntado (fls. 39/44) apresenta
relatório realizado pelo policial responsável pela ocorrência, que corrobora a
versão inicial, tendo sido registrado que Comparece neste plantão o policial
militar Cabo Vieira, noticiando que nesta data foi acionado para atender um
acidente de trânsito (colisão) no local do fato (área 3 dp), envolvendo os
veículos acima descritos (ônibus e moto) e seus respectivos condutores acima
qualificados. Segundo o apurado preliminarmente pelo policial, consta que
“Luana de Abreu Dionisio” trafegava com a Honda/Biz, cor vermelho, pela Rua
Ary Cera Zaneta, sentido bairro/centro enquanto “Jair de França Mariano”
trafegava com o veículo M. Benz/ônibus, cor branco, da empresa Expresso
Itamarati, pela Rua Rafael Aparecido Gorla, sentido centro/bairro. Consta que
de repente e por motivos a serem apurados, “Jair” avançou a sinalização de
“PARE” existente na via e colidiu com a Honda/Biz. Do evento resultou
lesões na condutora da Biz, que foi socorrida ao Hospital Santa Casa (fls. 41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032391-82.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto VOTO No 27250
7/22
Observa-se que o documento não apresenta as declarações
das partes, mas somente a descrição dos fatos pelo policial, de modo que a
posterior “retificação” da versão apresentada pelo condutor, em oitiva
complementar (fls. 348), não é suficiente para alterar o que foi relatado pelo
servidor público responsável à autoridade policial.
Nos autos de termo circunstanciado, o condutor declarou
que obedeceu a sinalização de pare, freiando o ônibus, olhando par os dois
sentidos da via que cruzava àquela na qual se encontrava, como não avistou
ninguém, seguiu o trajeto, e já quase finalizando o cruzamento, ocorreu o
acidente com uma motoneta Biz, que vinha por terceira rua, cujo nome não
sabe informar [...] deseja consignar que tanto na mão do declarante quanto da
motoqueira haviam placas de pare; na rua por onde a condutora transitava
existe uma casa bem na esquina e por isso prejudica a visão para quem segue
na rua em que o declarante transitava, motivo pelo qual o declarante não
sabe dizer se a referida motoqueira obedeceu a sinalização de pare (fls.
587).
A respeito, tem-se que as fotografias de fls. 394 e 400
indicam que a colisão se deu na parte dianteira do ônibus, não sendo crível
que o coletivo já estivesse finalizando o cruzamento.
Ademais, eventuais condições adversas de seu campo de
visão apenas resultariam em ainda maior dever de cautela por parte do
preposto.
De fato, o procedimento de investigação realizado sobre o
acidente foi arquivado (fls. 597). A referida decisão, no entanto, não vincula o
juízo cível, uma vez que o pedido de arquivamento se deu em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032391-82.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto VOTO No 27250
8/22
ausência de elementos de convicção suficientes para ensejar processo-crime
(fls. 595).
Com bem constou no pedido realizado pelo Ministério
Público, Como o caso não tem repercussão suficiente na esfera penal, cabe à
parte interessada, em querendo, discutir a questão na área civil (fls. 596).
Evidente que o referido arquivamento não exime a parte de responder pelos
prejuízos decorrentes do acidente na esfera civil, pois, além de a
responsabilidade civil não estar atrelada ao resultado obtido no âmbito penal, o
caso dos autos é de responsabilidade objetiva, que independe da verificação
de culpa.
Observa-se que a única testemunha ouvida em Juízo
declarou que não presenciou o acidente e, em que pese tenha estado no local
após o ocorrido, não se recorda da posição dos veículos, afirmando apenas
que a autora permaneceu afastada do trabalho por “cerca de um ano ou mais”
(mídia digital).
Por fim, diferentemente do alegado pela parte, e como bem
observou o douto Juízo a quo, mesmo que tenha o condutor do ônibus
observado o sinal de parada obrigatória existente na rua Rafael Aparecido
Gorla na esquina da pracinha, quando ingressou na Rua Ary Cera Zanete teria
que ter observado novamente a sinalização de parada obrigatória para o
sentido tomado por ele em tal via, ao passo em que não se observa
sinalização de parada obrigatória na esquina da Rua Beny Roquete no sentido
pelo qual seguia a autora (fotografia de fls. 314), notando-se que o sinal de
pare em tal via somente é observado na esquina oposta à que vinha a autora
e, como salientado em réplica, o ônibus colidiu com a requerente pela dianteira
direita, elementos estes que corroboram o quanto alegado em inicial no
tocante à ter o condutor do ônibus dado causa ao acidente em comento (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032391-82.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto VOTO No 27250
9/22
613).
Ante o exposto, verifica-se a verossimilhança da versão
autoral, e, considerando que havia sinalização de parada obrigatória ao
coletivo, cabia ao condutor adotar todos os cuidados necessários para realizar
o cruzamento adequadamente.
De todo modo, a autora não tem o ônus de provar a culpa
da parte ré pelo acidente. Conforme já mencionado, é dela o ônus de
comprovar eventuais hipóteses excludentes de sua culpa pelo acidente, quais
sejam, culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro, caso fortuito ou
força maior.
Destarte, inexistente qualquer prova de culpa exclusiva, e,
ademais, evidenciada conduta imprudente do condutor é de se reconhecer o
dever de indenizar.
Nesse sentido, desta Colenda Câmara:
Atropelamento com resultado morte. Legitimidade passiva da locadora
e da locatária do ônibus envolvido no acidente. Aplicação da Súmula
472 do Supremo Tribunal Federal. Cerceamento de defesa afastado.
Concessionária de transporte público. Responsabilidade objetiva,
fixada nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal
que, segundo entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal,
sob regime de recursos repetitivos, se aplica ao terceiro não usuário
do serviço público. Incontroverso o nexo de causalidade entre o
atropelamento e a morte da vítima. Pensão mensal ao companheiro
afastada, à falta de prova dos rendimentos da vítima. Indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032391-82.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto VOTO No 27250
10/22
dano moral reclamada pelo companheiro, pela filha e pelos irmãos da
vítima. Arbitramento que deve levar em consideração a proximidade
dos parentes, de acordo com a ordem de sucessão hereditária, à falta
de circunstâncias que demonstram diferente grau de proximidade.
Indenização fixada em R$ 100.000,00 para o companheiro e para a
filha; e em R$ 50.000,00 para os dois irmãos. Incidência de correção
monetária desde a data da sentença e juros de mora contados da data
dos fatos, nos termos da Súmula 54 do STJ. Recursos parcialmente
providos. Denunciação da lide. Gratuidade da justiça. Benefício
extensivo às pessoas jurídicas que, entretanto, devem provar a
incapacidade de suportar as despesas com o processo. Seguradora
que comprova a decretação de sua liquidação extrajudicial pela
SUSEP. Gratuidade processual concedida. Nulidade da sentença em
relação à denunciação. Remessa dos autos à primeira instância,
entretanto, que não se faz necessária, eis que ausente o interesse
processual das Denunciantes, já que a seguradora foi condenada em
outra ação ao reembolso de indenização que representa o total do
capital segurado. Denunciação extinta sem apreciação do mérito.
Recurso
da
seguradora
provido. (TJSP; Apelação
Cível
0014354-55.2012.8.26.0278; Rel. Pedro Baccarat; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 09/05/2019) (realces não originais)
Apelação. Indenização. Atropelamento. Vítima atingida por ônibus no
momento em que atravessava a pista. Empresa concessionária de
transporte público. Responsabilidade objetiva. Inteligência do art. 37, §
6o, da CF/88. Amputação de membro inferior esquerdo. Alegação de
culpa exclusiva da vítima. Ré que não se desincumbiu do ônus do art.
373. II, do CPC/15. Motorista do ônibus que, no mais, efetuou uma
manobra imprudente. Vítima que era surda-muda e portadora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032391-82.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto VOTO No 27250
11/22
deficiência mental antes do acidente de trânsito. Elementos
probatórios que apontam que já não tinha capacidade antes do
acidente para o exercício de ofício ou profissão remunerada. Pensão
mensal vitalícia indevida. Dano moral e dano estético configurados e
arbitrados
adequadamente.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001077-87.2016.8.26.0609; Rel. Walter
Exner; 36a Câmara de Direito Privado; j. 11/04/2019) (realces não
originais)
Perfeitamente caracterizados os elementos configuradores
da responsabilidade civil no caso, a condenação da parte ré pelos danos
sofridos era mesmo medida que se impunha.
Na hipótese, diferentemente do alegado, os danos
estéticos restaram demonstrados. O dano estético compreende uma lesão
duradoura e que afeta a aparência do indivíduo, de modo que a deformidade
se constitua em fator de agressão à esfera íntima do ofendido capaz de abalar
sua autoestima.
Como se vê, o fato de a autora ter retornado às suas
atividades como auxiliar administrativo não significa que inexistem limitações
físicas aptas a configurar o dano alegado.
Pelo contrário, o atestado médico de fls. 302, inclusive
denominado “laudo”, foi firmado por médico ortopedista, que afirmou que a
autora fraturou a tíbia e o fêmur, com lesão no joelho direito, apresentando
sequela de marcha definitiva, demonstrando a deformidade física permanente,
capaz de provocar grande desconforto e humilhação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032391-82.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto VOTO No 27250
12/22
Assim, em atenção à gravidade do evento e ao prejuízo
permanente à marcha da autora, considerando, também, sua idade por
ocasião do acidente (24 anos fls. 39), tem-se por razoável e adequada a
fixação do ressarcimento devido pelos réus, no valor de R$20.000,00, quantia
que melhor se alinha às circunstâncias do caso e à jurisprudência desta
Egrégia Corte:
DANO MORAL E ESTÉTICO ACIDENTE DE VEÍCULO CICATRIZ
NA FACE E NO PÉ MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELO
MAGISTRADO Vítima do acidente que sofreu fratura grave do pé
esquerdo, com sequelas permanentes de deformidade no antepé e
desvio lateral e deformidade dos dedos, daí resultando em marcha
claudicante à esquerda. Além dessa lesão, reputada a mais grave pelo
perito, houve também a constatação de cicatriz periorbitária à direita,
já bem resolvida e assintomática, além de volume na face lateral do
quadril, de natureza pós-traumática. Indenização por danos estéticos
que deve ser mantida em R$20.000,00, não comportando qualquer
redução. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação 9000010-
90.2010.8.26.0566; Rel. Maria Lúcia Pizzotti; 30a Câmara de Direito
Privado; j. 24/06/2015) (grifo não original).
Os
recorrentes
não
questionam
a
condenação
ao
pagamento de indenização por danos morais, limitando-se a controvérsia ao
montante devido no caso.
Com efeito, a indenização deve ser estabelecida em
importância que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, considere
sua natureza punitiva e compensatória. A primeira, como uma sanção imposta
ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio. A segunda, para que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032391-82.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto VOTO No 27250
13/22
ressarcimento traga uma satisfação que atenue o dano havido.
Assim, não há que se falar em indenização inexpressiva,
pífia, que gera a impunidade e o descaso nas relações civis, no que diz
respeito ao causador do fato, nem em exorbitância que acarreta o
enriquecimento sem causa, no que diz respeito ao ofendido.
A respeito:
A indenização deve se mostrar equilibrada pelo equacionamento do
evento danoso e da capacidade econômica de cada parte para não se
mostrar insuficiente e, ao mesmo tempo, ser capaz de inibir atos
tendentes a reincidências. Em verdade, o magistrado, ao estabelecer o
“quantum” indenizatório, há de fazê-lo de tal modo que não seja ínfimo,
a ponto de perder-se do desiderato de desestímulo da prática de
ilícitos na órbita civil; como também, cuidar para que não seja
demasiado exacerbado e configure odioso enriquecimento sem causa.
(TJSP, Apelação cível no 0475048-51.2010.8.26.0000, Rel. Adilson
de Araújo, 31a Câmara de Direito Privado, j. 15/02/2011)
Sopesando tais elementos, levando-se em consideração as
peculiaridades do caso concreto mais especificamente o porte econômico da
empresa ré, com capital social de mais de 64 milhões de reais (fls. 328), a
gravidade do acidente que importou lesões na tíbia, fêmur e joelho direito, com
realização de tratamento cirúrgico e sequela permanente, e a repercussão
dessas anomalias nas atividades habituais da autora, como o afastamento do
trabalho por aproximadamente um ano
bem como os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, conclui-se que o valor indenizatório
fixado na sentença para reparação dos danos morais deve ser mantido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032391-82.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto VOTO No 27250
14/22
R$30.000,00, por ser importância razoável e suficiente para repreender a parte
ré e, ao mesmo tempo, compensar a autora pelo sofrimento experimentado.
Frise-se que a razoabilidade na fixação do quantum para a
indenização do abalo psíquico consiste na análise do nível econômico do
ofendido e do porte econômico do ofensor, sem que se deixe de observar as
circunstâncias do fato lesivo. E tais aspectos foram bem sopesados pelo Juízo
a quo, de modo que nenhuma reforma merece prosperar quanto à indenização
por danos morais.
Nesse sentido, desta relatoria:
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
Responsabilidade da ré incontroversa. Reparação dos danos
reconhecida. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Autora que se
desincumbiu do ônus da prova, demonstrando os gastos com
fisioterapia, material ortopédico e medicamentos. Ressarcimento de
rigor. No mais, impossibilidade de se indenizar dano hipotético.
INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA PERDA DA CHANCE. Descabimento.
Ausência de chance concreta e séria de progresso profissional, a
justificar a reparação pretendida. PAGAMENTO DE PENSÃO
MENSAL. Rendimento da autora comprovado, com base em diploma,
recibos e declaração da empresa onde os serviços são prestados.
Percentual fixado segundo as conclusões periciais, que devem ser
prestigiadas em detrimento da sugestão do assistente técnico.
INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. Verba indenizatória
majorada para R$20.000,00, tendo em vista a gravidade e
irreversibilidade do prejuízo (marcha "ceifante", ou seja, a autora
arrasta o membro inferior esquerdo). Precedente desta E. Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032391-82.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto VOTO No 27250
15/22
em caso análogo. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Quantum
indenizatório mantido em R$30.000,00, tendo em vista as
circunstâncias do caso concreto (hemiparesia dos membros
superior e inferior do lado esquerdo), bem como aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Correção monetária a partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ). CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL.
Irresignação insubsistente. Caução judicial que se revela suficiente
para
garantir
a
execução.
Recursos
providos
em
parte. (TJSP; Apelação
Cível
1003865-71.2015.8.26.0007;
Rel.
Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j. 16/08/2018)
(realces não originais)
A atualização monetária implica mera reposição do valor da
moda, devendo incidir, portanto, até o efetivo pagamento, de modo a
compensar a perda inflacionária. E, tratando-se de débito judicial, de rigor a
aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no
que tange à correção monetária.
Por sua vez, os juros de mora devem incidir à razão de 1%,
não sendo admitida a pretendida aplicação da taxa SELIC, pois, nos termos do
artigo 406 do Código Civil, eles serão fixados segundo a taxa que estiver em
vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
E referido dispositivo deve ser conjugado com o §1o do
artigo 161 do Código Tributário Nacional, que trata dos juros de mora
incidentes no pagamento de créditos tributários. Desse modo, é possível
concluir que a taxa de juros moratórios que deve incidir é de 1% ao mês.
Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032391-82.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto VOTO No 27250
16/22
AGRAVO REGIMENTAL. JUROS DE MORA. NOVO CÓDIGO CIVIL.
RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PARTICULARES. INAPLICABILIDADE
DA SELIC. PRETENSÃO DE PÓS-QUESTIONAR. INVIABILIDADE. 1.
Até a data da entrada em vigor do novo Código Civil, os juros
moratórios são regulados pelo artigo 1.062 do Código Beviláqua.
Depois daquela data, aplica-se a taxa prevista no artigo 406 do atual
Código Civil, na razão de 1 % ao mês. 2. A taxa SELIC tem aplicação
específica a casos previstos em Lei, tais como restituição ou
compensação de tributos federais. Não é a ela que se refere o Art. 406
do novo Código Civil, mas ao percentual previsto no Art. 161, § 1o, do
CTN. 3. Em recurso especial não se acolhe a pretensão de pós-
questionar dispositivos constitucionais. (AgRg no REsp 727.842/SP,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, j.
03/12/2007)
Nesse sentido, o entendimento desta Colenda Corte:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Sentença que condenou o réu ao
pagamento de indenização por danos materiais
Ausência de
determinação expressa a respeito de juros de mora e correção
monetária Decorrência legal Inteligência do artigo 322, § 1o, do
novo Código de Processo Civil: - Aplicação do índice oficial de
correção monetária e taxa legal de juros de mora Artigo 406, do
Código Civil c.c. art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional Taxa de
juros de mora de 1% ao mês Correção monetária de débitos judiciais
pela Tabela Prática do TJ/SP. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2026780-16.2018.8.26.0000; Rel. Nelson
Jorge Júnior; 13a Câmara de Direito Privado; j. 24/04/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032391-82.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto VOTO No 27250
17/22
Agravo de instrumento. Ação de prestação de contas em fase de
cumprimento de sentença (honorários advocatícios sucumbenciais).
Incidência de correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, desde
a data do arbitramento dos honorários e juros moratórios de 1% ao
mês a partir do decurso de prazo para pagamento voluntário. Decisão
que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença que
deve ser mantida. Pretensão de aplicação da taxa Selic que não se
justifica, nem mesmo diante da entrada em vigor do Código Civil de
2002. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2242311-
95.2017.8.26.0000; Rel. Ruy Coppola; 32a Câmara de Direito
Privado; j. 06/02/2018)
Agravo de instrumento Ação revisional de contrato bancário Etapa
de liquidação Atualização da dívida apurada em desfavor do banco
réu segundo os índices da Tabela Prática de Atualização dos Débitos
Judiciais e com acréscimo de juros moratórios, de 1% a.m.

Pretendida aplicação da taxa Selic, que, na dicção do art. 406 do CC,
representaria o adequado acréscimo moratório e englobaria a
atualização monetária Inadmissibilidade Solução que infringiria o
princípio da "restitutio in integrum", porquanto a Selic não foi concebida
como encargo moratório e é alterada unilateralmente pela
Administração Federal, conforme os "ânimos" do mercado financeiro e
indicadores de inflação Precedentes do STJ Orientação firmada no
repetitivo de que é paradigma o REsp. 1102552-CE não vinculando a
Turma Julgadora, uma vez que editada sob a vigência do CPC de
1973. Dispositivo: Negaram provimento ao agravo. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2062719-91.2017.8.26.0000; Rel. Ricardo Pessoa de
Mello Belli; 19a Câmara de Direito Privado; j. 04/09/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032391-82.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto VOTO No 27250
18/22
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Ação renovatória
Demanda julgada
procedente, com a renovação da relação "ex locato" por mais cinco
anos, pelo aluguel mensal auferido pela perícia, mantidas as demais
condições do contrato Insurgência do apelante com relação aos juros
e correção monetária fixados sobre as diferenças de locativos devidas
Pleito de aplicação da Taxa Selic Impossibilidade Correção que
deve ser aplicada de acordo com a Tabela Prática deste Tribunal, e os
juros devem ser os legais, de 1% ao mês - Recurso improvido,
sentença mantida. (TJSP; Apelação 0003663-31.2012.8.26.0003;
Rel. Carlos Nunes; 31a Câmara de Direito Privado; j. 25/10/2016)
Aliás, o recurso repetitivo do Colendo Superior Tribunal de
Justiça que fixou a taxa SELIC como aplicável foi firmado expressamente em
relação às contas de FGTS, caso diverso da presente demanda.
Frise-se, inclusive, que a taxa SELIC vem sendo
considerada ilegal pela doutrina, pois esta não se limita a estatuir os juros
moratórios, mas também corrige monetariamente o valor, o que implica
cobrança em duplicidade.
Nesse sentido, confira-se também o magistério de HAMID
CHARAF BDINE JR.:
A questão a enfrentar é a que se refere ao limite de juros da Fazenda
Nacional, que poderá ser a taxa Selic ou a que se encontra estipulada
no art. 161, §1o, do CTN. A jurisprudência não é pacífica a respeito da
legalidade da taxa Selic, de modo que há uma tendência a se
reconhecer que o limite será 1% ao mês, segundo a regra do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032391-82.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto VOTO No 27250
19/22
Tributário. A taxa Selic padece da ilegalidade por compreender, além
de juros, componente de correção monetária, de modo que corrigir a
dívida e acrescer a ela os juros correspondentes à taxa Selic
representará dupla correção, com enriquecimento ilícito do credor,
além de permitir capitalização não autorizada, como registra Celso
Pimentel, invocando a lição de Franciulli Netto, em artigo publicado na
Revista Jurídica n. 319, p.61-5. Nem bastaria utilizar a taxa Selic
isoladamente, pois não seria possível que o devedor distinguisse entre
a taxa de correção monetária e os juros nela compreendidos ficando
impedido, por exemplo, de verificar se a atualização seguiu o índice
oficial. No sentido da inadmissibilidade da adoção da taxa Selic como
limite da taxa de juros prevista no art. 161, §1o, do CTN: Judith Martins-
Costa (Comentários ao novo Código Civil. Rio de Janeiro, Forense,
2003, v. V, t. II, p. 401 e segs.), Nelson Rosenvald (Direito das
Obrigações. Niterói, Impetus, 2004, p. 300), e Enunciado n. 20 da
Jornada de Direito Civil do CEJ do CJF, ocorrida no período
compreendido entre 11 e 13 de setembro de 2002: “A taxa de juros
moratórios a que se refere o art. 406 é a do art. 161, § 1o, do CTN, ou
seja, 1% ao mês”. (in Cezar Peluso (coord.), Código Civil
comentado, 12a ed., Barueri, Manole, 2018, p. 402/403).
Por outro lado, assiste razão aos apelantes quanto ao
abatimento do valor do seguro DPVAT.
A Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça prevê que O
valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente
fixada, não fazendo diferenciação entre os prejuízos morais e materiais.
Assim, é cabível a compensação de indenização do seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032391-82.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto VOTO No 27250
20/22
DPVAT com os valores da condenação decorrente de acidente de trânsito,
desde que comprovado que houve o recebimento pela parte, e, na hipótese, o
ofício e os comprovantes encaminhados pela Seguradora Líder (fls. 508/510)
demonstram o pagamento à autora, em razão do mesmo acidente, dos valores
de R$4.725,00 e R$803,93, que devem ser descontados do valor da
condenação.
A respeito:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANO MORAL. Condutor de veículo que,
desobedecendo ao sinal "PARE", intercepta a trajetória de motocicleta
que trafegava pela via preferencial, dando ensejo ao acidente.
Responsabilidade pelo resultado lesivo que não pode ser afastada. É
do senso comum que a perda de um irmão, até prova em contrário,
impõe sofrimento, o que justifica a fixação de uma compensação
pecuniária. Valor fixado em patamar excessivo, sendo o caso de
redução. É cabível a compensação de indenização do seguro DPVAT
com os valores da condenação, desde que comprovado que houve o
recebimento pela vítima, o que deverá ser verificado na fase de
cumprimento do julgado. Compreensão da Súmula 246 do STJ.
Recurso
provido
em
parte.
(TJSP;
Apelação
4004580-07.2013.8.26.0533; Rel. Dimas Rubens Fonseca; 28a
Câmara de Direito Privado; j. 06/02/2018) (realces não originais)
Indenização por dano moral. Acidente de trânsito. Transporte coletivo.
Responsabilidade objetiva imputada à Ré, prestadora de serviço
público. Acidente em coletivo de propriedade da Ré. Laudo pericial que
evidenciou ser o Autor portador de alterações sequelares na coluna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032391-82.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto VOTO No 27250
21/22
vertebral, secundárias ao traumatismo narrado. Obrigação de indenizar
evidenciada. Ausência de caracterização de culpa exclusiva da vítima.
Dano moral evidenciado, mas valor majorado para R$ 14.000,00, para
atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitida
compensação com eventual valor recebido do DPVAT (Súmula 246
STJ). Sucumbência majorada para 20% sobre o valor da condenação.
Sentença reformada em parte. Prequestionamento afastado. Recurso
da Ré provido em parte e provido integralmente o recurso adesivo do
Autor. (TJSP; Apelação 0025679-50.2010.8.26.0196; Rel. João
Pazine Neto; 37a Câmara de Direito Privado; j. 27/06/2017) (realces
não originais)
Quanto às verbas sucumbenciais, tem-se que a autora
apelada decaiu quanto ao pedido de pensão mensal, devendo as custas e
despesas processuais serem repartidas de forma proporcional, custeadas em
25% pela parte autora e 75% pela parte ré.
Os honorários advocatícios a serem pagos pela autora ao
patrono da parte ré, devem ser de 10% sobre o valor do proveito econômico
obtido, qual seja, o valor requerido a título de pensão mensal (calculado na
quantia de 12 prestações de 1 salário mínimo, conforme o indicado no valor da
causa fls. 53), enquanto os devidos pela parte ré ao patrono do autor foram
corretamente fixados em 10% sobre o total da condenação, conforme previsão
expressa do §2o do artigo 85 do diploma processual.
Por fim, diante do acolhimento parcial do recurso da parte
ré, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoram-se os
honorários advocatícios fixados em desfavor da autora para 12%, em
observância ao trabalho adicional realizado em grau de recurso, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032391-82.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto VOTO No 27250
22/22
gratuidade da justiça de que é beneficiária.
Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso
somente para reconhecer devido o abatimento do valor recebido pela autora
relativo ao seguro DPVAT e redistribuir os ônus de sucumbência, mantendo-
se, no mais, a respeitável sentença recorrida.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator